Tribunal: TCU
Processo: 001.001/2015-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial autuada com o objetivo de apurar superfaturamento em contrato firmado para executar serviços de construção do Depósito 3 e complementação das obras do Depósito 2 do Centro de Gerenciamento de Rejeitos (CGR) da Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto (CNAAA).

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial, instaurada em cumprimento ao subitem 9.2 do Acórdão 3319/2014-TCU-Plenário , com o objetivo de apurar superfaturamento no Contrato GAC.T/CT 8/2005, firmado entre a Eletrobras Termonuclear S.A. (Eletronuclear) e a construtora Andrade Gutierrez Engenharia S.A. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c" e § 3o, 19, 23, inciso III, 26, 28, incisos I e II, e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 214, inciso III, alínea "a", e 215 a 217 do Regimento Interno, em: 9.1. acolher as alegações de defesa apresentadas por Roberto Cardoso de Andrade Travassos e excluí-lo do polo passivo da presente tomada de contas especial; 9.2. julgar irregulares as contas de Luiz Antônio de Amorim Soares, Othon Luiz Pinheiro da Silva, Antônio Carlos Tavares Frederico, João Campos da Silva Júnior, José Eduardo Brayner Costa Mattos, Luiz Manuel Amaral Messias e Andrade Gutierrez Engenharia S.A.; 9.3. condenar Luiz Antônio de Amorim Soares, Othon Luiz Pinheiro da Silva, Antônio Carlos Tavares Frederico, João Campos da Silva Júnior, José Eduardo Brayner Costa Mattos e Luiz Manuel Amaral Messias e Andrade Gutierrez Engenharia S.A., solidariamente, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento das dívidas aos cofres da Eletronuclear, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora calculados a partir das datas discriminadas até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor: Data Tipo Valor integral, por data delançamento do débito, em reais (R$) 02/10/2006 Débito 448.950,10 07/11/2006 Débito 320.726,88 11/12/2006 Débito 120.811,93 08/01/2007 Débito 482.307,37 06/02/2007 Débito 115.034,29 12/03/2007 Débito 298.458,88 09/04/2007 Débito 172.614,56 08/05/2007 Débito 257.735,01 08/06/2007 Débito 183.925,89 02/07/2007 Débito 247.632,14 06/08/2007 Débito 47.450,86 10/09/2007 Débito 177.455,13 11/10/2007 Débito 181.984,31 08/11/2007 Débito 312.800,25 12/12/2007 Débito 40.337,46 03/01/2008 Débito 147.577,37 19/02/2008 Débito 121.766,95 12/03/2008 Débito 58.641,85 07/04/2008 Débito 2.149,87 06/06/2008 Débito 91.235,43 9.4. condenar Luiz Antônio de Amorim Soares, Othon Luiz Pinheiro da Silva e Andrade Gutierrez Engenharia S.A., solidariamente, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento das dívidas aos cofres da Eletronuclear, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora calculados a partir das datas discriminadas até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor: Data Tipo Valor integral, por data delançamento do débito, em reais (R$) 02/10/2006 Débito 206.504,60 07/11/2006 Débito 148.352,41 11/12/2006 Débito 23.578,90 08/01/2007 Débito 76.777,83 06/02/2007 Débito 13.355,46 12/03/2007 Débito 20.563,34 09/04/2007 Débito 15.618,14 08/05/2007 Débito 18.963,05 08/06/2007 Débito 16.062,64 02/07/2007 Débito 19.670,43 06/08/2007 Débito 21.743,52 10/09/2007 Débito 60.465,28 11/10/2007 Débito 55.840,36 08/11/2007 Débito 108.034,00 12/12/2007 Débito 17.157,34 03/01/2008 Débito 38.872,07 19/02/2008 Débito 40.203,10 12/03/2008 Débito 16.282,78 07/04/2008 Débito 84,48 06/06/2008 Débito 24.574,12 9.5. aplicar à construtora Andrade Gutierrez Engenharia S/A multa no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até o pagamento, se efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.6. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.7. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.8. autorizar o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, caso venha a ser solicitado pelos responsáveis antes do envio do processo para cobrança judicial; 9.9. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada prestação; 9.10. alertar aos responsáveis que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.11. dar ciência desta deliberação ao procurador-chefe da Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro.